Tribunal: TJES
Processo: 0003514-43.2006.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003514-43.2006.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. C. LIMA & CIA LTDA e outros

APELADO: CARLOS HENRIQUE RICCI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
– AÇÃO
INDENIZATÓRIA
– ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO –
COLISÃO ENTRE
CAMINHÃO E CARRO
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA
E PROVA TESTEMUNHAL QUE APONTAM PARA CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR
–
RECURSO
DA REQUERIDA PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO
– SUCUMBÊNCIA
INTEGRAL DO AUTOR
.

1.
N
ão assiste razão à então requerida
quanto
ao aventado não conhecimento do recurso adesivo em razão da
existência de preclusão lógica,
haja vista que, nos termos do entendimento do STJ, as posturas processuais assumidas pela mesma parte são distintas em se tratando de apresentação de contrarrazões e de interposição de apelo adesivo.

2.

Não fora aventada na origem indenização sobre danos estéticos, pelo que se trata de inovação recursal, não merecendo conhecimento o apelo adesivo quanto a tal questão.

3.
A
sentença recorrida concluiu pela existência de culpa concorrente entre as partes, salientando que o acidente ocorreu diante de um “descuido de ambos os motoristas, um efetuando uma manobra irregular e outro trafegando em velocidade acima d
o
permitido”.

4.
Todavia, q
uanto à culpa
pelo acidente
,
em análise detida dos elementos probatórios e das postulações recursais, verifica-se a culpa exclusiva do autor/vítima. Infere-se do BAT que o acidente ocorreu em período noturno, mas com boa visibilidade, bom tempo e asfalto seco, com uma colisão que se realizou, efetivamente, na lateral traseira do veículo da Requerida, em uma reta com faixa intermitente, de modo que fora a vítima quem colidiu com a lateral do veículo da ré/apelante, que realizava conversão à direita.

5.

Não procede a alegação de que o veículo da
J
.
C. LIMA E CIA LTDA,
requerida e ora apelante, realizava conversão com ingresso na faixa de rolamento de sentido contrário, fato refutado por testemunhas ouvidas em Juízo, já que o caminhão seguia em sentido em cuja conversão para a via perpendicular se dava sem a necessidade de ingresso na contramão para a manobra, o que se coaduna com acervo fotográfico anexado pela ré/apelante.

6.
Ademais, mesmo que assim não fosse, do próprio BAT se identifica que o acidente ocorreu em uma reta com faixa intermitente, o que viabilizaria, portanto, a referida manobra com conversão pela faixa de rolamento em sentido contrário, ocorrendo a colisão muito após o início da conversão, concretizando-se a batida na parte lateral traseira do veículo da ré/apelante pelo veículo conduzido pelo autor/apelante em alta velocidade, resultando clara a constatação que a culpa no caso incumbe ao autor, sobretudo por haver boa condição de visibilidade, asfalto seco, em local constituído por uma reta.

7.

A
liás, acerca da
alta velocidade em que trafegava o veículo Citroen
no
qual se encontrava
o requerente
,
trata-se de fato demonstrado no
B
oletim de Acidente de Trânsito
por testemunha que presenciou o acidente
à época
(fl. 155, vol. 1)
e também pela quase totalidade das testemunhas ouvidas em juízo, exceto
por uma única trazida pela parte autora.

8.
Tem-se, portanto, que o BAT de fls. 149 do vol. 1 e a prova testemunhal convergente produzida em juízo, ainda que fragmentada, o que se assume como natural em razão do relevante curso temporal desde a época dos fatos, apontam para a exclusiva culpa do Sr.
Carlos Henrique Ricci
sobre o acidente, de modo que merece acolhida o recurso interposto pela requerida/apelante, para reformar a r. sentença recorrida e julgar integralmente improcedente a demanda autoral, negando-se provimento, por isso, o recurso adesivo interposto pelo autor/apelante.

9.
Recurso da requerida provido e recurso adesivo do autor desprovido, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, fixando-se a sucumbência exclusivamente ao requerente, s
uspensa, entretanto, a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça na origem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por J.C. LIMA E CIA LTDA. e conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso adesivo interposto por CARLOS HENRIQUE RICCI, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0003514-43.2006.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. C. LIMA & CIA LTDA, CARLOS HENRIQUE RICCI

APELADO: CARLOS HENRIQUE RICCI, J. C. LIMA & CIA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: GILBERTO SIMOES PASSOS - ES6754-A, WILLIANS FERNANDES SOUSA - ES14608-A, ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A

Advogado do(a) APELADO: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A
Advogados do(a) APELADO: WILLIANS FERNANDES SOUSA - ES14608-A, ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A, GILBERTO SIMOES PASSOS - ES6754-A

VOTO

PRELIMINARES

Inicialmente,
não assiste razão à então requerida
quanto
ao aventado não conhecimento do recurso adesivo em razão da
existência de preclusão lógica,
haja vista que, nos termos do entendimento do STJ, as posturas processuais assumidas pela mesma parte são distintas em se tratando de apresentação de contrarrazões e de interposição de apelo adesivo. Confira-se
julgado realizado considerando-se o CPC de 1973
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA FORMA ADESIVA. APELO MANEJADO APÓS AS CONTRARRAZÕES, MAS AINDA DENTRO DO PRAZO DE RESPOSTA
, CONFORME SE COLHE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. O ART. 500, I DO CPC/1973 NÃO EXIGE QUE AS CONTRARRAZÕES E O RECURSO ADESIVO SEJAM APRESENTADOS SIMULTANEAMENTE, BASTANDO QUE SEJA RESPEITADO O PRAZO PARA RESPONDER AO RECURSO PRINCIPAL.
INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
INVIABILIDADE DE CRIAR REQUISITO FORMALISTA E NÃO PREVISO EM LEI AO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO. INEXISTÊNCIA, OUTROSSIM, DE QUALQUER PREJUÍZO À MARCHA PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 3. A controvérsia ora apresentada para julgamento pauta-se na exegese do art. 500, I do CPC/1973, a fim de definir se o Recurso Adesivo deve, necessariamente, ser interposto em conjunto com a apresentação das contrarrazões, sob pena de preclusão; ou se, ao revés, é possível a interposição do Recurso em momento posterior, desde que respeitado o prazo para contrarrazoar. 4. Como se colhe do acórdão recorrido, o Apelo Adesivo foi protocolizado depois das contrarrazões, porém dentro do prazo de 15 dias de que a parte tem para responder ao recurso principal, aliás, como foi certificado nos autos (fls. 287). 5. O art. 500, I do CPC/1973 não exigiu que as contrarrazões e o Recurso Adesivo fossem apresentados conjuntamente, sob pena de não conhecimento deste último. Reforça este argumento a constatação de que, quando a antiga Codificação Processual quis obrigar o manejo conjunto de mais de um tipo de peça impugnativa, assim o fez de forma expressa. É o caso do art. 299 do CPC/1973, segundo o qual a contestação e a reconvenção serão oferecidas simultaneamente. 6.
Não se pode falar, também, em preclusão consumativa, como pretende a parte recorrente. Ao contrarrazoar a Apelação principal, a parte recorrida simplesmente exerce a prerrogativa processual de defender o capítulo da sentença em que não foi sucumbente, visando à sua manutenção. Quando interpõe Recurso Adesivo, por outro lado, a parte assume postura processual distinta, pois passa, agora, a buscar a modificação do capítulo decisório em que sucumbiu, visando a que lhe seja atribuído o bem da vida denegado pela decisão atacada. 7. Inexiste, pois, qualquer relação de dependência ou condicionamento recíprocos entre uma postura (contrarrazoar) e outra (recorrer adesivamente), tampouco incompatibilidade lógica na sua prática em momentos distintos. O único elemento em comum entre os dois comportamentos processuais é, em verdade, o prazo
a que se refere o art. 500, I do CPC/1973. 8. Ao se admitir a interposição do Apelo Adesivo após a apresentação de contrarrazões - desde que respeitado o prazo destas -, também não há qualquer prejuízo à marcha processual, ao efetivo contraditório e à compreensão das teses em debate. Isso porque a parte oposta terá a oportunidade de manifestar-se sobre o novo Recurso, tempestivamente interposto, sem qualquer restrição cognitiva. 9. Forte nestas considerações, compreende-se que o art. 500, I do CPC/1973 não determina a apresentação simultânea das contrarrazões e do Recurso Adesivo, sendo suficiente que este respeite o prazo para protocolo daquelas. 10. Recurso Especial do Ente Estadual a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1620762 MT 2016/0216796-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2019)

No corrente ano, a Terceira Turma do STJ, na ocasião do julgamento do REsp 1.899.732, ao entender que o recurso adesivo não é propriamente uma espécie recursal, mas sim uma modalidade de interposição subordinada a outro já interposto pela parte contrária que pressupõe, portanto, uma conformação inicial à decisão judicial, concluiu que a renúncia ao prazo recursal não impede a parte de apresentar recurso adesivo
(
STJ - REsp: 1899732 PR 2020/0262712-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2023)
.

Assim, ainda que considerado o pedido efetuado em sede de contrarrazões como uma renúncia expressa ao direito de recorrer, a mesma não pode ser estendida, de forma presumida e automática ao prazo recursal do recurso adesivo, pois este é um direito exercitável somente após a intimação para contrarrazões ao recurso da parte adversa, não havendo, assim, que se falar em preclusão lógica ante a impossibilidade de exercício do direito ao recurso adesivo.

REJEITO
a preliminar de não conhecimento arguida.

De outro giro, em relação à preliminar de inovação recursal, é de se notar que deve ser acolhida.

O art. 1.014 do Código de Processo Civil assim estabelece:

As questões de fato, não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:

Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda)”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1029).

Da análise dos autos observa-se que, de fato, apenas foi ventilado o dano estético em sede de apelação adesiva, não tendo sido arguida a matéria em contestação ou em momento anterior à sentença, o que caracteriza a sua inovação recursal, sendo vedado o seu conhecimento por este Eg. Tribunal. No sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1)
É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedente
s. 2) Recurso não conhecido. Data: 13/Jun/2023 Orgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0026550-45.2011.8.08.0035 Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

ACOLHO
a preliminar de inovação recursal quanto ao dano estético, não conhecendo do recurso de apelação adesiva quanto a tal questão.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto
p
or

J
.C. LIMA E CIA LTDA.

e recurso de apelação adesiva interpost
o
por
CARLOS HENRIQUE RICCI

contra
a sentença de fl
s.
423/427

(vol. 2)
integrada pela decisão de fl.
449
(vol. 2)
,
proferida pel
o

d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta
,
que,
na Ação
Indenizatória
a
juizada
por

C
ARLOS HENRIQUE RICCI
,
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a parte requerida ao pagamento de R$21.000,00 (vinte e um mil reais) a título de indenização por danos morais.

Condenou o réu, ainda, ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, bem como ao pagamento da proporção de 30% das custas processuais.

Reconhece
ndo
a sucumbência recíproca, conden
ou também
o requerente ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação, bem como custas processuais no percentual de 70%, suspensa a exigibilidade das custas e honorários, considerando o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, alegou a apelante J.C LIMA E CIA LTDA
(fls. 5/57 – vol. 3)
, em suma, que:
(i) inexiste culpa da requerida, pois é “bem evidente que o veículo da recorrente/requerida não invadiu a contramão de direção, notadamente por ter restado comprovado que a colisão ocorreu na lateral do caminhão próxima à parte traseira, quando esse já havia iniciado a conversão à direita para acessar via perpendicular”, frisando ainda que, enquanto o caminhão da empresa requerida trafegava em baixa velocidade e estava sinalizando que iria fazer conversão, o veículo do autor/recorrido “estava trafegando pela Rodovia do Sol (sentido Anchieta/Centro – Castelhano) em velocidade incompatível com o local e após ter se desgovernado invadiu a contramão de direção e atingiu o veículo da requerida que já estava saindo do leito da Rodovia do Sol e entrando na rua Romilson Queiroz Júnior”; (ii) o diagrama de acidente é imprestável, visto que foi confeccionado por autoridade policial não presencial ao acidente, baseado unicamente nas declarações prestadas pelo requerente, então condutor do veículo Citroen Berlingo,
deixando ainda
de observar todas as demais decl
a
rações prestadas pelas testemunhas presenciais que em muito divergem da declaração prestada pelo condutor do veículo (todas as testemunhas do BAT apontando com
o
causador do acidente o veículo Citroen Berlingo); (iii) quanto ao julgado precedente acostado em alegações finais pela parte autora, “as testem
u
nhas ouvidas naquele processo eram amigos do autor da ação e estavam com ele no veículo no instante do acidente, sendo desnecessárias maiores digressões sobre a imprestabilidade dos depoimentos prestados posto que claramente tendenciosos e viciados”; (iv) “
o autor confessa em juízo que usava o carro envolvido no acidente para trabalho e que continua exercendo até os dias atuais a mesma atividade que exercia antes do acidente, qual seja, a realização de propaganda com carro de som, o que rechaça por completo a pretensão indenizatória de pensionamento”; (v) “o magistrado jamais poderia arbitrar o valor dos danos extrapatrimoniais com um precedente do ano de 2020, sendo que, no caso vertente, os fatos ocorreram em 2006”, pugnando, assim, que, em caso de eventual entendimento de que houve culpa da requerida, ainda que parcial, o valor arbitrado
a título de danos morais
deve ser reduzido para a patamar de no máxim
o
R$ 10.000,00 (dez mil reais); (vi) “fica evidente na própria sentença objurgada o maior grau de culpa do condutor do Cintroen Berlingo onde se encontrava o requerente/recorrido, com o especial registro feito pelo magistrado de piso de que se o ‘condutor do veículo menor estivesse em velocidade compatível com a via’, o acidente teria sido evitado” e, sendo “três os fatores considerados pelo juízo de piso co
mo
causadores do sinistro, tendo sido atribuído a requerida a responsabilidade por apenas um deles, o que de prima facie revela a flagrante erronia do julgado na fixação de responsabilidade da ora recorrente em 70% do valor de indenização”; (vii)
nulidade da sentença em razão de
julgamento extra petita, visto que,
a despeito de não haver sequer alegação de exercício da função de autônomo ou necessidade de readaptação da função, foi “consignado no vergastado julgado que o autor continuou trabalhando, mas em outra função, não mais como guarda, mas como autônomo, sendo esse o fato levado em consideração para majorar a indenização” e, por fim, que (viii) o próprio magistrado de piso reconheceu não ter havido na inicial
nem
sequer demonstração de decréscimo patrimonial e muito menos qualquer prova de redução de renda, o que evidencia a ausência de razoabilidade na majoração de dano moral.

Requer, assim, o provimento do presente recurso, reformando a sentença proferida, julgando-se improcedentes os pedidos veiculados na presente ação, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Subsidiariamente, pugna pela limitação da responsabilidade da requerida ao pagamento de no máximo 1/3 (um terço) do total indenizável e, ainda, a redução da condenação por dano moral para patamar não superior a R$10.000,00 (dez mil reais), além da “reforma da sentença para afastar a indevida majoração no elevado percentual de 50% do patamar base fixado” em razão da inexistente necessidade de readaptação de função.

Contrarrazões às fls.
65
/
127
pelo desprovimento do recurso interposto por J.C LIMA E CIA LTDA.

Em suas razões recursais (fls. 139/261), o apelante CARLOS HENRIQUE RICCI sustenta, em síntese, que: (i)
existe julgamento quanto à culpabilidade da ré na ocorrência do acidente em discussão nos presentes autos; (ii) a apelada não logrou êxito em afastar a presunção de veracidade relativa que recai sobre o BOAT, notadamente se considerado que as testemunhas trazidas pela apelada trouxeram versões diversas para o mesmo fato, não se tratando, portanto, de prova hábil a afastar a presunção de veracidade que recai sobre o BOAT; (iii) “restou evidenciado nos autos que o condutor do veículo de propriedade da empresa Recorrida, agindo com total falta de atenção e cautela, não respeitou as normas de trânsito, conforme consta do croqui de fls. 28-verso, tendo ao efetuar manobra invadido a contramão de direção provocado o acidente, tanto é, que receando represálias, evadiu-se do local”; (iv) a apelada não adotou providências a fim de desconstituir o BOAT, não o impugnando e
m
sua defesa, tampouco requereu a sua retificação ou adendo, de modo que deve prevalecer sobre as demais provas colhidas nos autos; (v) inexiste nos autos qualquer prova de que o acidente tenha ocorrido porque o veículo em que se encontrava o apelante não conseguiu frear devido à alta velocidade (acerca da qual inexiste prova robusta nos autos), conforme entendeu o juízo primevo, sendo a invasão da contramão pelo veículo do apelado com a obstrução da passagem do veículo do apelante a causa do acidente; (vi) os danos causados ao apelante encontram-se devidamente delineados nos autos, seja através da prova pericial realizada nos autos da ação movida em face da INSS, seja quanto à prova pericial judicial”; (v)
restou derrubada a tese da recorrida em alegar que não restaram sequelas, haja vista que até a presente data possui reflexos do acidente, impedindo de exercer sua vida cotidiana como antes do ocorrido; (vi) “corrobora o I. Perito com as alegações do Apelante, visto que, não possui mais condições de exercer normalmente suas atividades cotidianas, em virtude da invalidez permanente em seu membro, não possuindo igualmente condições de reabilitação”; (vii)
o pedido de fixação de verba indenizatória em razão da redução da capacidade funcional do membro lesionado, não guarda qualquer relação com o pedido de danos morais e danos estéticos, os quais são independentes e com regramento próprio;
(viii) foi pleiteado pelo autor que o valor da indenização em decorrência da perda de seus ganhos fosse apurado por meio de liquidação de sentença, todavia mesmo após oposição de embargos
de declaração
o pedido não foi analisado pelo juízo
a quo
;
(ix) restou caracterizado através do laudo pericial que o apelante, em razão do acidente de trânsito em discussão, sofreu alteração em sua atividade laboral, anteriormente exercida como vigilante armado e atualmente como vigilante de portaria não armado, evidenciando a necessidade de reparação pela perda da função laboral par a qual se inabilitou; (x) estão caracterizados os danos estéticos, haja vista que o recorrente conviverá o resto de sua vida com as marcas na pele
e que
(xi)
é
i
nquestionável a perda moral suportada pelo
r
ecorrente, que em razão da conduta
ilícita
da
a
pelada, que
nem
sequer
lhe
prestou socorro,
d
eixando-
o
desamparado e
lançado

à
própria sorte.

Nessa toada, requer o provimento do presente recurso adesivo para reformar a sentença recorrida, de modo que se reconheça a culpa exclusiva da apelada, resultando na procedência integral dos pedidos iniciais.

Contrarrazões de J.C LIMA E CIA LTDA. nas fls. 279/321
requerendo, preliminarmente,
(i)
o não conhecimento do apelo adesivo e razão da preclusão lógica
(art. 1.000, parágrafo único do CPC)
, uma vez que o recorrente, apesar de “ter expressamente se manifestado pela manutenção incólume da sentença em contrarrazões de apelação (fls. 565/595) interposta pela recorrida, em recurso adesivo apresentado às fls. 601/662 contraditoriamente e de maneira absolutamente incompatível se insurge contra a referida sentença”
e inovação recursal quanto ao pedido de dano estético, frisando, ainda, que “as razões do recorrente não trouxeram qualquer fundamentação ou comprovação, fática ou de direito, que ensejam qualquer reparo no
decisum
na forma como pretendida”. N
o mérito,
defende
o desprovimento do recurso.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo
de J.C LIMA E CIA LTDA e conheço parcialmente da apelação adesiva interposta por CARLOS HENRIQUE RICCI (não conhecida quanto aos danos estéticos),
pass
ando
a analisar as suas razões.

E
m breve histórico,
CARLOS HENRIQUE RICCI

ajuiz
ou
a ação indenizatória em
tela
narrando que no dia
08/04/2005
o veículo onde se encontrava como passageiro (
Citroen Berlingo,
placa MSW 7895) teria sido

abalroado em sua parte frontal e lateral pelo caminhão de propriedade da reque
rida J. C
LIMA
E CIA LTDA
enquanto trafegava pela Rodovia do Sol.

Aduz que
é inconteste a culpabilidade da requerida, pois dirigia em desacordo com as normas de trânsito, conforme demonstrado no Boletim de
Acidente de Trânsito

(BAT
ou BOAT
) e provas testemunhais
, o que lhe ocasionou lesões
corporais, onde ficou caracterizada debilidade em seu membro, ocasionando perda da função do membro superior esquerdo no grau de 100% (cem por cento), bem como teve sua visão comprometida por estar com descolamento vítreo posterior e condensações vítreas no olho esquerdo em decorrência do acidente, o que o impediu de exercer suas atividades laborativas.

Por sua vez,
J
.
C. LIMA E CIA LTDA.
sustenta, em resumo, a existência de culpa exclusiva
do condutor do veículo Citroen
,
já
que
este
estava
em alta velocidade e desgovernado, te
ndo
adentrado no espaço da via destinado aos veículos em sentido contrário,
distintamente do caminhão da empresa, que trafegava em baixa velocidade
e havia sinalizado
que iria
efetuar
uma conversão à direita para entrar na Rua Romilson Queiroz Júnior
.

Como elementos probatórios
constantes
nos autos tem-se
o BAT (Boletim de Acidente de Trânsito), a

prova testemunhal
produzida
, a qual incide sobre o acidente em si, bem como a
prova pericial,
incidente sobre as lesões causadas ao autor da demanda.

A
sentença recorrida concluiu pela existência de culpa concorrente entre as partes, salientando que o acidente ocorreu diante de um “descuido de ambos os motoristas, um efetuando uma manobra irregular e outro trafegando em velocidade acima d
o
permitido”.

Todavia, q
uanto à culpabilidade,
em análise detida dos elementos probatórios e das postulações recursais, compreende-se que merece reforma a r. sentença recorrida para julgar improcedente a demanda autoral, provendo-se o recurso de apelação da requerida.

Efetivamente, o acervo probatório aponta para a culpa exclusiva do autor/vítima. Infere-se do BAT que o acidente ocorreu em período noturno, mas com boa visibilidade, bom tempo e asfalto seco, com uma colisão que se realizou, efetivamente, na lateral traseira do veículo d
e propriedade da
Requerida, em uma reta com faixa intermitente, de modo que fora a vítima quem colidiu com a lateral do veículo da ré/apelante, que realizava conversão à direita
em observância ao artigo 34 do CTB
.

Não procede a alegação de que o veículo da
J
.
C. LIMA E CIA LTDA,
requerida e ora apelante, realizava conversão com ingresso na faixa de rolamento de sentido contrário, fato refutado por testemunhas ouvidas em Juízo, Sra. Sara, Sra. Geovana e Sr. Erenilson, pois o caminhão seguia em sentido em cuja conversão para a via perpendicular se dava sem a necessidade de ingresso na contramão para a manobra
(notadamente considerado o extenso espaço para a manobra)
, o que se coaduna com acervo fotográfico anexado pela ré/apelante.

Ademais, mesmo que assim não fosse, do próprio BAT se identifica que o acidente ocorreu em uma reta com faixa intermitente, o que viabilizaria, portanto, a referida manobra com conversão pela faixa de rolamento em sentido contrário, ocorrendo a colisão muito após o início da conversão, concretizando-se a batida na parte lateral traseira do veículo da ré/apelante pelo veículo conduzido pelo autor/apelante em alta velocidade, resultando clara a constatação que a culpa no caso lhe incumbe, sobretudo por haver boa condição de visibilidade, asfalto seco, em local constituído por uma reta.

A
liás, acerca da
alta velocidade em que trafegava o veículo Citroen
no
qual se encontrava Carlos Henrique Ricci,
trata-se de fato demonstrado no
B
oletim de Acidente de Trânsito
por testemunha que presenciou o acidente
à época
(fl. 155, vol. 1)
e também pela quase totalidade das testemunhas ouvidas em juízo, exceto
por uma única trazida pela parte autora/apelante adesiva,
Sr. Jonas.

Tem-se, portanto, que o BAT de fls. 149 do vol. 1 e a prova testemunhal convergente produzida em juízo, ainda que fragmentada, o que se assume como natural em razão do relevante curso temporal desde a época dos fatos, apontam para a exclusiva culpa do Sr.
Carlos Henrique Ricci
sobre o acidente, de modo que merece acolhida o recurso interposto pela requerida/apelante, para reformar a r. sentença recorrida e julgar integralmente improcedente a demanda autoral, negando-se provimento, por isso, o recurso adesivo interposto pelo autor/apelante.

Firme em tais razões,
DOU

PROVIMENTO

ao apelo interposto
J
.
C. LIMA E CIA LTDA
e
NEGO PROVIMENTO
à apelação adesivamente manejada por CARLOS HENRIQUE

RICCI, para o fim de reformar a sentença recorrida e julgar integralmente improcedente a demanda autoral.

Sucumbência exclusiva da parte autora,
CARLOS HENRIQUE

RICCI, pelo que a CONDENO ao custeio integral das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual de 12% (doze) por cento sobre o valor atualizado da causa,
tendo em vista a
duração e complexidade da demanda, bem como o trabalho realizado
pelos patronos,

suspensa, entretanto, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade da justiça na origem concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DAR PROVIMENTO

ao apelo interposto
J
.
C. LIMA E CIA LTDA
e
NEAR PROVIMENTO
à apelação adesivamente manejada por CARLOS HENRIQUE

RICCI, para o fim de reformar a sentença recorrida e julgar integralmente improcedente a demanda autoral.